Tribunal: TJMT
Processo: 1030980-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO DE ELEVAÇÃO FUNCIONAL – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A UM ANO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 49 DA LEI 9.784/99 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – SÚMULA No 633 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL E ESPECÍFICA QUE REGULE A MATÉRIA – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) – SENTENÇA RATIFICADA.
A teor da Súmula no 633 do STJ: “A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria”.
Lei Federal no 9.784/99, que regula o prazo de análise de requerimento administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 30 (sessenta) dias para a conclusão.
A inobservância injustificada do prazo legal para que a Administração Pública Municipal se pronuncie quanto ao requerimento de elevação funcional, afronta o disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Direito líquido e certo que deve ser restabelecido.
Sentença ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030980-21.2023.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTEFANIA DA CONCEICAO CARMO SOUSA - CPF: 002.396.431-60 (APELANTE), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS NETO - CPF: 655.387.221-04 (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ESTEFANIA DA CONCEICAO CARMO SOUSA - CPF: 002.396.431-60 (RECORRIDO), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO DE ELEVAÇÃO FUNCIONAL – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A UM ANO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 49 DA LEI 9.784/99 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – SÚMULA No 633 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL E ESPECÍFICA QUE REGULE A MATÉRIA – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) – SENTENÇA RATIFICADA.

A teor da Súmula no 633 do STJ: “
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria”.

Lei Federal no 9.784/99, que regula o prazo de análise de requerimento administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão.

A inobservância injustificada do prazo legal para que a Administração Pública Municipal se pronuncie quanto ao requerimento de elevação funcional, afronta o disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Direito líquido e certo que deve ser restabelecido.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Mandado de Segurança no 1030980-21.2023.8.11.0002, impetrado por
ESTEFANIA DA CONCEICAO CARMO SOUSA
co
ntra ato do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, concedeu a segurança, confirmando a liminar, para determinar
“que a autoridade coatora proceda com a análise e conclusão do processo administrativo registrado sob o n. n. 808851/22, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento”
.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 219343167).

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença, a qual concedeu a segurança pleiteada, determinando à Autoridade Coatora proceda à análise e conclusão do processo administrativo registrado sob o n. n. 808851/22, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.

A hipótese é de ratificação da sentença.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII,
in verbis:

''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso, a impetrante é servidora pública municipal, ocupante do cargo de médica clínica geral, e protocolou junto à Secretaria Municipal de Administração de Várzea Grande, em 09/05/2022, o requerimento de elevação funcional no 808851/2022. Todavia, até a data em que impetrou o
mandamus
, em 11/09/2023 – conforme registro da petição inicial no PJE –, passados mais de um ano, não havia sido realizada a análise do pedido.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de um ano, demonstrando que o órgão municipal não estava cumprindo o prazo previsto na Lei no 9.784/99, aplicável de forma subsidiária, ante a inexistência de norma local específica que regule a matéria.

Nesse sentido, é o teor da Súmula no 633 do STJ:

“A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.”

Assim, escorreita a sentença ao consignar que:

“Pela contextualização, vale a transcrição de preceitos normativos violados no caso em exame.

A Carta Magna assegura no rol dos direitos fundamentais o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação [...].

A Lei Federal n. 9.784/1999, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prevê que a Administração Pública tem o dever de decidir o processo administrativo em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo prorrogação por igual período, que assim dispõe:

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

[...]

Com análise dos dispositivos elencados, aplicados subsidiariamente ao caso em comento, ante a ausência de lei municipal que verse sobre o tema, percebe-se absoluta ilegalidade no transcurso do prazo decorrido desde o protocolo do processo administrativo, configurando intolerável morosidade, o que justifica a intervenção judicial para fazer cessar a arbitrariedade.”

Logo, o exaurimento, sem justificativa plausível, do prazo estabelecido para que o órgão competente se pronuncie, de maneira conclusiva, quanto ao pedido de elevação funcional, ofende direito líquido e certo da impetrante, que merece ser restabelecido, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Com essas considerações,
RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024